Tribunal: STF
Processo: ARE 1278062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão da Presidência desta Corte, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante a intempestividade do extraordinário.
    O agravante suscita questões atinentes ao mérito da causa, bem como afirma que “De início, ressalte-se que, à época em que foi proferido o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o diploma processual vigente era o Código de Processo Civil de 1973. De acordo com o artigo 508 do CPC de 1973, o prazo para a interposição de recurso extraordinário era de 15 (quinze) dias corridos. Considerada a prerrogativa do prazo em dobro em favor da Fazenda Pública (art. ARE 1.278.062/PE 5 188), a União, à época, dispunha de um prazo total de 30 (trinta) dias corridos para recorrer. Eis o teor dos dispositivos pertinentes: (...). No caso, a União foi intimada do acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região – em sede de embargos de declaração –, no dia 17/05/2011 (segundo a guia de remessa digitalizada na peça nº 3, fl. 13, e-STF), exaurindo-se em 16/06/2011 o prazo para a interposição de recurso extraordinário. De acordo com o registro de protocolo (peça nº 3, fl. 65, e-STF), a União interpôs o seu recurso extraordinário em 13/06/2011, antes, portanto, do exaurimento do prazo legal.”
    É o relatório.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. AJUSTE NOS RECURSOS DO FUNDEB. ART. 6°, §2°, LEI 11.494/07. PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO. PORTARIA 1.462, DE DEZEMBRO DE 2008. DESCONTOS EFETUADOS EM DEZEMBRO/08. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. - Preliminares não providas. A União deverá figurar no polo passivo, pois o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento d Educação) é órgão vinculado ao Governo Federal. Não há que s falar em violação ao art. 102, I, F, CF, vez que não h conflito entre União e Estados, visto tratar-se de demanda decorrente da relação jurídica entre o Município de Ribeirão/PE e a União; - Quanto ao mérito, a Portaria 1.462, de 01 de dezembro de 2008, que determinou débito ao Município do Ribeirão/PE relativo à diferença da complementação a cargo da União entre valores disponibilizados e as receitas efetivas do FUNDEB, está em desacordo à Lei 11.494/07, segundo a qual o ajuste dos recursos destinados ao FUNDEB deve ser realizado no primeiro quadrimestre do ano (de janeiro a abril) (art. 6°, §2°); - No caso dos autos a Portaria é de dezembro de 2008, com efeitos ainda em citado mês, cujos lançamentos de débitos estavam previstos para os dias 10, 12 e 30 de dezembro de 2008, motivo pelo qual resta configurada sua ilegalidade; - Há que ressaltar que a União apresentou junto a Presidência deste Tribunal Suspensão de Liminar (SL 4027/PB) contra a decisão que suspendeu do lançamento do débito na conta do FUNDEB, cujo pedido liminar foi prontamente indeferido, assim como também o foi o agravo liminar interposto contra esta decisão; - Apelação e remessa oficial não providas.”
    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV e LV, 93, IX, da Constituição Federal e artigo 60 do ADCT. 
    Alega que “as verbas destinadas ao FUNDEF só podem ser destinadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.” 
    DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010.
    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.” (ARE 888.284-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje de 24/9/2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO: ANÁLISE QUANTO AO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  (ARE 924.230-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/4/2016)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente